Tribunal: STF
Processo: ARE 1548977
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO DE DIFERENÇAS RELATIVAS A JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada, ora agravante, e homologou os valores exequendos. Em razão da sucumbência, condenou a parte impugnante ao pagamento de honorários de advogado, estes fixados em trezentos reais por apreciação equitativa e com correção pela SELIC (EC n. 113/2021). 2. Considerando que a decisão que instrui a fase de cumprimento de sentença transitou em julgado em data anterior à fixação do Tema Repetitivo n. 810/STF (declarando em alguns pontos a inconstitucionalidade da Lei federal nº 11.960/09), deve prevalecer a correção monetária e os juros moratórios do título executivo judicial, ou seja, a coisa julgada. Aplicação do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462/SP (Tema 733) acerca da relativização da coisa julgada fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. Reforma da r. decisão agravada. Recurso da FESP provido” (eDOC 5 – ID: 983eaecd, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXII e XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária. 



    Argumenta-se que o título executivo judicial determinou a aplicação da Lei Federal 11.960/09, tendo em vista que à época, a discussão acerca da referida lei era no sentido da aplicabilidade para as ações ajuizadas anteriormente à vigência da lei (...), mas que (...), no presente caso, deve ser afastada a aplicação da referida lei federal para fins de correção monetária, tendo em vista a sua inconstitucionalidade declarada por este Supremo Tribunal Federal (eDOC 13 - ID: 0f3e0014, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:



     



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)



     



    Em complemento, julgou-se o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:



     



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



     



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, paradigma do tema 1.170 da repercussão geral, assentou que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Eis a ementa deste precedente:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Masques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



     



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que não há como proceder ao afastamento imediato do índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado, visto que o título executivo judicial que embasa a fase de cumprimento de sentença transitou em julgado em 2012, ou seja, antes do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “O agravo comporta provimento. Isto porque não existe, para o caso concreto, título judicial determinando expressamente a observância dos Temas Repetitivos, apenas posteriormente fixados. 



    O título judicial é expresso no sentido de ser aplicada, a partir de sua vigência, a Lei n. 11.960/09 tanto para os juros como para a correção: “Quanto aos acessórios (correção monetária e juros de mora), cabe observar que ficam mantidas a condenação posta na sentença até a data da vigência da Lei 11.960, de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1ºF da Lei 9.494/97, quando então deverá ser adotada a nova sistemática de cálculo em substituição: "Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança ...” (vide fl. 108 feito de origem). 



    Logo, deve prevalecer para o caso em concreto a força da coisa julgada e o decidido no Tema repetitivo n. 733/STF.



    Pouco importa a ressalva feita pela parte agravada na petição de fls. 117/230 do feito de origem, pois inexiste título judicial que a ampare, ainda mais considerando o teor da tese fixada no Tema Repetitivo n. 733/STF: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495). (STF, RE nº 730.462/SP). 



    Destarte, a coisa julgada com relação aos consectários legais deve ser observada (vide fl. 116 do feito de origem trânsito em julgado em 2012, período muito anterior à fixação do Tema Repetitivo n. 810/STF). O que veio, apenas posteriormente, a ser decidido no tema n. 810, não tem o condão de relativizar a coisa julgada em tela, pois, consoante o Tema n. 733/STF: 'A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente'. 



    O título executivo judicial que embasa a fase de cumprimento de sentença transitou em julgado (em 2012) antes do desate do Tema n. 810/STF, ergo, merece reforma a r. decisão agravada, especialmente por força da coisa julgada, do disposto no art. 525, §§12 e 14, do Código de Processo Civil e do posicionamento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE nº 730.462/SP, que julgou o Tema 733.



    Não há, portanto, como proceder ao afastamento imediato do índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado, com base no que veio a ser julgado pelo Tema n. 810/STF; tampouco se justifica a mudança automática dos índices, na medida em que se deve respeitar a coisa julgada, com a sistemática processual civil e, ainda, sua manutenção, respaldada pelo posicionamento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, em razão do acolhimento da pretensão recursal da FESP, afasta-se a condenação da verba honorária fixada na r. decisão agravada (prejudicando, assim, eventual desate de mérito do agravo de instrumento n. 2115942-46.2023.8.26.0000 interposto pelos exequentes pugnando por majoração da verba honorária arbitrada na r. decisão agravada) e, por força da sucumbência, condena-se a parte agravada ao pagamento da verba honorária sucumbencial no percentual mínimo legal e sobre o valor do proveito econômico obtido, observada, contudo, eventual gratuidade da justiça conferida no bojo dos autos. 



    Diante do exposto, voto no sentido do provimento recursal” (eDOC 5 – ID: 983eaecd)



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não sendo a coisa julgada de título judicial em que conste os critérios para incidência dos índices de juros moratórios e de correção monetária fundamento suficiente para obstar a sua revisão em fase de cumprimento de sentença. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 5 – ID: 983eaecd) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente